Tribunal: TJDFT
Processo: 0744832-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744832-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Verifica-se que reconhecida a competência pelo Juízo suscitado, razão por que deve ser reconhecida a respectiva perda superveniente do interesse, julgando-se prejudicado o presente conflito de competência nos termos do artigo 66, inciso II do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII do Regimento Interno desse e. TJDFT. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora